Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-32.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Atraso de voo incontroverso, com perda de conexão e atraso de cerca de 9 (nove) horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO DO

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Atraso de voo incontroverso, com perda de conexão e atraso de cerca de 9 (nove) horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002745-32.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado/apelante
LEONARDO PACHECO MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao da ré. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-32.2020.8.26.0002 -Voto no 24404 jv fco
2
VOTO No 24.404
APELAÇÃO CÍVEL No 1002745-32.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 11a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
APELANTE/APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APELADO/APELANTE: LEONARDO PACHECO MAGALHÃES
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
Responsabilidade
civil
contratual. Danos morais. Atraso de voo incontroverso, com perda
de conexão e atraso de cerca de 9 (nove) horas. Companhia área
que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação
observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação contra r. sentença (fls. 96/100), que
julgou parcialmente procedente a ação de reparação por danos morais, condenando a
companhia aérea ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls. 78/89). Sustenta, em suma, que ausente ilicitude no
caso concreto. Aduz que o atraso do voo se deu tendo em vista a readequação da
malha aérea, diante da ocorrência de falha mecânica na aeronave, devendo ser
afastada a condenação na reparação moral, por conta da excludente de ilicitude.

Apela o autor (fls. 94/104). Sustenta, em suma, que o atraso de voo
doméstico relevante de cerca 9 (nove horas) do voo originalmente contratado, é
situação que caracteriza danos morais indenizáveis, configurando-se a má prestação
do serviço, pois ausente a ocorrência de caso fortuito ou força maior, pelo que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-32.2020.8.26.0002 -Voto no 24404 jv fco
3
fixado de R$. 3.000,00 é insignificante, devendo ser majorado para R$. 8.000,00,
conforme pedido inicial. Pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos.
VOTO
Cuida-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pelo autor-
apelante que alega ter sofrido em virtude de atraso de voo doméstico: Fortaleza - São
Paulo / São Paulo - Uberlândia, que resultou em chegada ao destino final com atraso
de cerca de 9 (nove) horas do voo originalmente contratado.
Os recursos são analisados em conjunto.
A ação foi julgada parcialmente procedente, fixado o montante da
condenação em R$. 3.000,00, consoante excerto da r. sentença (fls. 72, último §):
Restou incontroverso, portanto, que: (i) o voo contratado pelo autor
(previsão de embarque às 04 horas e 05 minutos do dia 25.11.2019)
sofreu atraso; (ii) em decorrência do atraso, perdeu o voo de conexão,
precisando embarcar em outro voo, que somente chegou ao local de
destino às 19 horas e 15 minutos, ou seja, aproximadamente nove
horas depois do horário originalmente previsto, lapso temporal que,
sem dúvida, afasta-se muito da normalidade e que pode ser
considerado defeito da prestação de serviços.
Verifica-se a responsabilidade da ré em relação aos transtornos
experimentados pelo autor
Isto porque a ré comercializou as passagens aéreas, com a
programação do horário de conexão entre os voos adquiridos pelo autor, de modo que
é, indubitavelmente, dela a responsabilidade pelo ocorrido.
De fato, é patente o prazo exíguo de 1 hora e 20 minutos de intervalo
para conexão entre o horário de chegada do voo em São Paulo (7h40) e de partida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-32.2020.8.26.0002 -Voto no 24404 jv fco
4
para Uberlândia (9h00).
A empresa de transporte aéreo tem conhecimento, pela sua ostensiva
atuação na prestação de serviços de transportes, da possibilidade de ocorrência de
atrasos, de modo que deveria se acautelar a fim de não prejudicar o cumprimento do
contrato de transporte celebrado com seus consumidores.
Inequívoca, no caso, a responsabilidade da companhia aérea por não
ter cumprido o contrato de transporte nos termos em que contratado pelo autor, que
chegou ao seu destino final com cerca de 9 (nove) horas de atraso.
Fica, pois, evidenciada a má-prestação de serviços pela ré, diante dos
transtornos que experimentou o autor ao perder a conexão em razão do exíguo prazo
e, assim, a sua responsabilidade civil decorrente deste fato.
Em suma, inegáveis os danos extrapatrimoniais sofridos pelo
passageiro, não se tratando, à evidência, de mero aborrecimento, mas de fato que
merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil.
Assim, diante do que restou relatado, razoável que a indenização seja
majorada para R$. 8.000,00 (oito mil reais), como pleiteado na inicial, quantia que,
considerando a finalidade de reparação e o caráter preventivo da reparação, mostra-
se adequada à situação lamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Nesse sentido, já decidiu este E.TJSP:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização - Contrato de transporte
aéreo Atraso de voo por cerca de 9 horas - Dano moral Fixação em
R$ 3.000,00 Descabimento Pretendida elevação para R$ 7.000,00
como pretendido na petição inicial
Acolhimento
Atualização
monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao
mês contados desde a citação Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1024215-53.2019.8.26.0003; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-32.2020.8.26.0002 -Voto no 24404 jv fco
5
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de
Registro: 30/07/2020).
Em suma, a reparação moral é majorada, consoante pedido inicial, nos
termos enunciados.
Por fim, de rigor o redimensionamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% do valor atualizado da condenação, percentual que atende
aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC e se adequa à finalidade
de remunerar dignamente o serviço prestado pelo causídico.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do autor e nego provimento
ao recurso da ré.
Fernando Sastre Redondo
Relator